Tribunal: TJDFT
Processo: 0751083-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. MERO DECURSO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA PUNIBILIDADE. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PENA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que declarou extinta a pena privativa de liberdade e a punibilidade do condenado, com fundamento no art. 82 do Código Penal, em razão do transcurso do período de prova do sursis penal sem revogação formal do benefício, não obstante o reiterado descumprimento das condições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o simples decurso do período de prova da suspensão condicional da pena, sem revogação formal, autoriza a extinção da punibilidade, mesmo diante do comprovado descumprimento das condições impostas ao beneficiário durante a vigência do sursis penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero transcurso do período de prova do sursis penal não assegura automaticamente a extinção da punibilidade quando demonstrado o descumprimento das condições impostas ao apenado durante a vigência do benefício.
4. O descumprimento das condições do sursis, consubstanciado na mudança de endereço sem comunicação e na saída do Distrito Federal sem autorização judicial, revela-se incompatível com os objetivos do instituto.
5. A ausência de revogação formal do sursis durante o período de prova não impede a posterior revogação do benefício, desde que o fato ensejador tenha ocorrido em sua vigência.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a revogação do sursis penal mesmo após o término do período de prova, quando comprovado o descumprimento das condições durante sua vigência.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 81, III, e 82; Lei de Execução Penal, arts. 50, V, 115, IV, e 118, I; Código de Processo Penal, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.823.550/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no REsp no 1.433.114/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25.05.2015; TJDFT, Acórdão no 1370057, AgExec no 0723591-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 09.09.2021.